Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANTIDAS. CONSEQUENCIA DO CRIME. RESTITUIÇÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
2. O fato de o réu ter se aproveitado da condição de convidado da vítima, indica não apenas um juízo de reprovação maior da conduta, mas também uma situação facilitadora que, em que pese não ser suficiente para ensejar a qualificadora do abuso de confiança, permite a valoração negativa da culpabilidade.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
4. O prejuízo patrimonial é consequência normal do crime de furto, e somente se pode agravar a pena a tal título em caso de prejuízo excepcional, que venha a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, o que não ocorre quando o bem subtraído é restituído à vítima.
5. Ante o novo patamar de pena definitiva, inferior a quatro anos, e a condição de reincidência, fixo o regime o regime semiaberto para inicio do cumprimento da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.